Tribunal: TJMT
Processo: 1013838-06.2020.8.11.0003
Relator(a): MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-12-10
Data de publicação: 2025-12-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1013838-06.2020.8.11.0003
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[ISS/ Imposto sobre Serviços, Efeitos]
Relator:
Des(a). MARIA EROTIDES KNEIP

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (AGRAVADO), PEDRINI TRANSPORTES E LOGISTICA EIRELI - CNPJ: 07.263.863/0001-09 (AGRAVANTE), SAJUNIOR LIMA MARANHAO - CPF: 655.003.691-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O AGRAVO INTERNO NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

E M E N T A

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. EXECUÇÃO FISCAL. TEMA 1.184/STF. RESOLUÇÃO CNJ Nº 547/2024. EXIGÊNCIAS PRÉVIAS RESTRITAS ÀS EXECUÇÕES DE BAIXO VALOR. CRÉDITO SUPERIOR A R$ 10.000,00. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo interno interposto por PEDRINI & CIA LTDA. ME contra decisão monocrática que, com fundamento no art. 932, IV, do CPC e na Súmula 568 do STJ, deu provimento à apelação interposta pelo MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS para anular a sentença que extinguiu execução fiscal e determinar o prosseguimento do feito executivo. A execução fiscal ajuizada visa à cobrança de débitos no valor de R$ 36.581,31, constantes nas CDA’s nºs 170 e 217/2020. A sentença anulada extinguiu o processo sem resolução de mérito, por entender ausentes providências prévias exigidas pelo Tema 1.184/STF e pela Resolução CNJ nº 547/2024. A parte agravante sustenta que tais exigências seriam aplicáveis a todas as execuções fiscais, independentemente do valor.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em definir se as exigências previstas na tese 2 do Tema 1.184/STF e na Resolução CNJ nº 547/2024 — tentativa prévia de conciliação e protesto da CDA — são aplicáveis à execução fiscal cujo valor supera o limite de R$ 10.000,00.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A tese fixada pelo STF no Tema 1.184 — em especial a exigência de providências prévias ao ajuizamento da execução — aplica-se exclusivamente às execuções fiscais de baixo valor, conforme delimitado expressamente pelo Plenário do STF no julgamento dos embargos de declaração no RE 1.355.208/SC.

4.

A Resolução CNJ nº 547/2024 regulamenta o Tema 1.184/STF e define como execuções de baixo valor aquelas cujo montante, no momento do ajuizamento, seja inferior a R$ 10.000,00, prevendo, apenas nesses casos, a necessidade de tentativa de solução administrativa e o protesto da CDA.

5.

A execução fiscal objeto dos autos tem valor superior ao limite estabelecido, de modo que não se enquadra na hipótese de incidência do Tema 1.184/STF nem das obrigações previstas na Resolução CNJ nº 547/2024.

6.

O juízo de origem, ao extinguir a execução com base em requisitos não aplicáveis ao caso concreto, violou os limites objetivos fixados pelo STF, o que justifica a anulação da sentença e o prosseguimento do feito executivo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Agravo interno desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A exigência de providências prévias ao ajuizamento da execução fiscal — tentativa de solução administrativa e protesto da CDA — aplica-se exclusivamente às execuções fiscais de baixo valor, assim definidas como aquelas inferiores a R$ 10.000,00, conforme o Tema 1.184/STF e a Resolução CNJ nº 547/2024.

2.

A interpretação vinculante do STF sobre a restrição do Tema 1.184/STF às execuções de baixo valor deve ser observada pelos tribunais, sendo inválida a imposição dessas exigências em execuções cujo valor exceda o limite legal.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 485, I, e 932, IV; Resolução CNJ nº 547/2024, arts. 1º a 3º.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 1.355.208/SC (Tema 1.184), Pleno, rel. Min. Dias Toffoli, j. 19.04.2024; STJ, Súmula 568.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP

Egrégia Câmara:

Trata-se de
agravo interno
interposto por
PEDRINI & CIA LTDA. ME
contra decisão monocrática proferida com fundamento no art. 932 do CPC e na Súmula 568 do Superior Tribunal de Justiça, que
deu provimento à apelação interposta pelo MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS
para
anular a sentença
e determinar o
prosseguimento da execução fiscal
.

Na origem, trata-se de
execução fiscal
proposta pelo Município de Rondonópolis, visando à cobrança de débitos inclusos nas CDA’s nºs 170 e 217/2020, no valor de R$36.581,31, (trinta e seis mil, quinhentos e oitenta e um reais e trinta e um centavos), ajuizada em 25.07.2020.

O MM. Juízo singular
extinguiu o executivo fiscal
, sem resolução do mérito, com fundamento no
art. 485, I, do CPC
, sob o argumento de que a
Fazenda Pública deixou de comprovar a adoção das providências prévias exigidas pelo Tema 1.184/STF e pela Resolução CNJ nº 547/2024
, consistentes em tentativa de conciliação/solução administrativa e protesto do título, requisitos que considerou indispensáveis ao regular desenvolvimento do processo.

Em sede recursal, o Município alegou, em síntese, que: (i) o valor do crédito tributário
supera o limite de R$ 10.000,00
, de modo que
não se trata de execução fiscal de baixo valor
; (ii) as teses fixadas pelo STF e as exigências da Resolução CNJ nº 547/2024 são
restritas às execuções de baixo valor
; e (iii) portanto, não haveria fundamento legal para a extinção da ação.

A decisão monocrática acolheu esses argumentos, ao reconhecer que a
tese 2 do Tema 1.184/STF
– que instituiu requisitos prévios ao ajuizamento das execuções fiscais –
somente é aplicável às execuções fiscais de baixo valor
, não se aplicando ao caso concreto, cujos valores superam o limite de R$ 10.000,00.

Irresignada, a parte executada interpõe o presente agravo interno, sustentando que a decisão monocrática interpretou equivocadamente o alcance do Tema 1.184/STF, defendendo que as exigências previstas na tese 2 seriam aplicáveis
a todas as execuções fiscais
, independentemente de seu valor.

Intimado, o Agravado não apresentou contrarrazões.

É o relatório.

VOTO

Exma. Sra. Desa. MARIA EROTIDES KNEIP (Relatora)

Eminentes Pares:

O agravo interno
não merece provimento
.

O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o RE 1.355.208/SC (Tema 1.184), firmou o seguinte entendimento: a execução fiscal
de baixo valor
pode ser extinta por ausência de interesse de agir; o
ajuizamento da execução fiscal exige, previamente
: a) tentativa de conciliação ou solução administrativa; e b) protesto da CDA, salvo ineficiência; e é possível suspender o processo para adoção dessas providências.

Posteriormente, em
19/04/2024
, ao julgar os
embargos de declaração
, o Plenário do STF deixou absolutamente claro que:

“A tese de repercussão geral
aplica-se somente às execuções fiscais de baixo valor
, nos exatos limites do Tema 1.184.”
(grifei)

Isto é:
todas as três teses – inclusive a tese 2 – são aplicáveis exclusivamente às execuções de baixo valor
, devendo-se considerar como tal aquelas
inferiores a R$ 10.000,00
quando do ajuizamento, conforme expressamente disposto no
§ 1º do art. 1º da Resolução CNJ nº 547/2024
.

A Resolução CNJ nº 547/2024 regulamentou a aplicação prática do Tema 1.184, estabelecendo:

“Artigo 1º
: define como execuções de baixo valor aquelas inferiores a
R$ 10.000,00
.

Artigo 2º
: prevê as providências prévias (conciliação/solução administrativa).

Artigo 3º
: exige o protesto da CDA.”

A leitura sistemática da resolução – em conjunto com o que decidiu o STF nos embargos declaratórios – conduz à conclusão de que: o
s arts. 2º e 3º não têm vida própria fora do Tema 1.184/STF; e as
teses 1, 2 e 3
aplicam-se conjuntamente
e
somente
às execuções
de baixo valor
, limitadas ao teto fixado.

Essa interpretação é vinculante, por ser oriunda do Plenário do Supremo Tribunal Federal, guardião da Constituição e intérprete final do regime de repercussão geral.

Conforme se extrai das Certidões de Dívida Ativa anexadas, o crédito exequendo tem valor total de
R$36.581,31 (trinta e seis mil, quinhentos e oitenta e um reais e trinta e um centavos),
portanto
superior ao limite de R$ 10.000,00
definido pela Resolução CNJ nº 547/2024.

Assim,
não se trata de execução de baixo valor
, razão pela qual não se aplicam as referidas teses.

O juízo de origem, portanto,
extrapolou os limites objetivos definidos pelo STF
, ao impor exigências prévias que
somente são devidas
nas execuções de valor inferior a R$ 10.000,00.

Destarte, a decisão monocrática deu provimento à apelação municipal para:
anular a sentença
; e determinar o
prosseguimento da execução fiscal
.

A interpretação adotada nela – e ora reafirmada – decorre diretamente da literalidade da Resolução CNJ nº 547/2024; da interpretação oficial dada pelo STF nos embargos de declaração; e do valor executado, que ultrapassa expressivamente o limite legal.

Portanto, o entendimento da decisão ora agravada está em perfeita harmonia com o precedente obrigatório.

Diante de todo o exposto,
NEGO PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO
, mantendo-se integralmente a decisão monocrática que deu provimento à apelação,
para anular a sentença e determinar o prosseguimento da execução fiscal
, nos termos do art. 932, IV, do CPC, c/c Súmula 568 do STJ.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/12/2025